Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-46.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001077-46.2021.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ERIKA TEIXEIRA ANDRADE

Advogado(s):ALESSANDRA BARRETO ANDRADE TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO SOB REGIME REDA. COBRANÇA DE FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por Erika Teixeira Andrade, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 6.467,39, a título de férias vencidas e adicional constitucional de 1/3, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O Município sustenta a ilegalidade da contratação por prazo superior ao legal e a ausência de previsão legal ou contratual para o pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato administrativo temporário firmado com a autora, em desconformidade com o prazo máximo previsto na legislação municipal, afasta o direito às verbas pleiteadas; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional à servidora contratada pelo regime REDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes possui natureza administrativa, sendo regido pelo regime especial de contratação temporária (REDA), conforme documentos juntados aos autos, especialmente contracheques que atestam a função exercida pela autora como enfermeira REDA.

4. Ainda que a contratação tenha ultrapassado o prazo legal de 12 meses previsto na legislação municipal (Lei nº 1.379/2001, com alterações da Lei nº 2.011/2014), a prestação efetiva do serviço por mais de dois anos gera o direito à remuneração correspondente, em observância aos princípios da boa-fé, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

5. A Constituição Federal assegura o direito às férias remuneradas com adicional de 1/3 (art. 7º, XVII), estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, sendo devidas tais verbas aos contratados temporariamente, quando comprovado o efetivo exercício da função, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA.

6. O desrespeito às normas de contratação não exime o Município da obrigação de pagar pelas verbas trabalhistas correspondentes ao período efetivamente laborado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, II e IX; 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000145-83.2017.8.05.0138, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8001077-46.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como apelado
ERIKA TEIXEIRA ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239